Tribunal: TJDFT
Processo: 0724137-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. AGRESSÃO CORPORAL. DANO ESTÉTICO NA FACE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÕES PERMANENTES OU DEFORMAÇÕES. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO EFETIVA DO PREJUÍZO. ESTIMATIVA DO DANO IMATERIAL. IMPOSITIVA A MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de parcial procedência do pedido de condenação da parte ré por danos extrapatrimoniais decorrentes de agressão corporal (soco na face).
2. Fatos relevantes. (i) no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 09h30min, na área de administração do estacionamento da academia (terceiro réu), o apelante sofreu agressão corporal praticada pelo “segurança” (primeiro réu) da Goold Park Estacionamento Ltda (segunda ré), tendo o fato sido registrado em vídeo e confirmado por provas médicas e fotográficas; (ii) a sentença de parcial procedência do pedido condenou os réus, solidariamente, a pagar R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à guisa de danos imateriais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se está comprovada a ocorrência de (i) dano estético; (ii) dano patrimonial; (iii) maior estimativa do dano extrapatrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dano estético resulta de alterações permanentes ou significativas na aparência física da pessoa, como cicatrizes, deformações ou perda de membros, com repercussões sociais, psicológicas ou profissionais. Para tanto, exige-se mais do que um desconforto passageiro ou uma alteração reversível: é necessário que ocorra repercussão concreta e duradoura na aparência da vítima a ponto de gerar constrangimento social, psicológico ou profissional.
5. Efetivamente o apelante (autor) teria comprovado a existência de lesão facial. Entretanto não conseguiu demonstrar, de forma técnica e objetiva, o dano estético no sentido jurídico-indenizável, isto é, permanente, visível e constrangedor (desfiguração, deformidade ou cicatriz permanente), até porque o acervo probatório demonstra a recuperação integral da sua integridade física.
6. O dano patrimonial é o prejuízo econômico efetivo experimentado pela vítima, composto pelo dano emergente (o que efetivamente foi gasto) e o lucro cessante (o que razoavelmente deixou de ganhar).
7. Para isso é exigível a comprovação efetiva do desfalque patrimonial, porque se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil (Código Civil, arts. 186 e 927), motivo pelo que a ausência de prova inequívoca do dano inviabiliza o deferimento do pedido ressarcitório.
8. No caso concreto, a pretendida indenização foi amparada em documentos (recibos, notas fiscais e parecer técnico receituários) que não evidenciam contundentemente o nexo temporal e/ou causal entre a lesão e a extensão de cada um dos alegados desfalques patrimoniais, de sorte a configurar indevido dano hipotético, não admitido pelo sistema jurídico.
9. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos externos e/ou internos dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
10. Além da lesão corporal (leve), o apelante foi submetido à exposição pública, sofrimento psíquico e constrangimentos, conforme descrito no relatório psiquiátrico, que inclusive registra o início de tratamento para transtorno de estresse pós-traumático.
11. Não se revela aceitável qualquer tipo de agressão (verbal ou corporal) para a solução de qualquer contenda ou impasse entre pessoas, daí a preponderância dessa circunstância (desferimento do soco no rosto do apelante, quando ele estava com a cabeça levemente inclinada para baixo à procura de algo que estaria sobre a mesa do balcão, e que não pôde exercer regularmente as atividades do cotidiano por razoável período) para majorar a estimativa dos danos extrapatrimoniais, de R$ 2.500,00 para R$ 8.000,00
12. A estimativa ora fixada guarda proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, em que devem ser observadas as funções preventiva, punitiva, compensatória e pedagógica do instituto.
IV. DISPOSITIVO
13. Apelação parcialmente provida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12 c/c 186, 927, 945 e 403; CPC, art. 373 (inc. I).
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 387. TJDFT, acórdão 1979850, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 01.04.2025. TJDFT, acórdão 1982776, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 04.04.2025. TJDFT, acórdão 1765455, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 27.10.2023. TJDFT, Acórdão 1885090, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 11.07.2024. TJDFT, acórdão 1982954, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, Oitava Turma Cível, j. 04.04.2025.
___________________________________________________________________________
1 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: responsabilidade civil. 27. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva Educação, 2012. v. 7, p. 79.
2 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2019. v. 4, p. 41.